Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-27.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE ATIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇAO À GRATUIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL GRATUITO E TERMO DE DOAÇÃO DE BENS NÃO ONEROSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inicial é lastreada em termo de cessão de uso de imóvel e em termo de doação de bens firmados entre a parte autora e ré, sendo descabida a alegação de ilegitimidade ativa.
2. O juiz de origem não concedeu a gratuidade de justiça a parte Apelada, sendo que as custas processuais foram recolhidas, ocasião em que a impugnação sustentada pela Apelante é incabível.
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado rejeita as provas requeridas em razão de serem impertinentes.
4.No caso, a Apelante não logrou em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, tampouco existe qualquer indício de vício de consentimento ou alguma outra causa de nulidade do negócio jurídico.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.